Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. INTERDITADO. EXONERAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
2. Consoante orientação do STJ, dentre as condições que autorizam a permanência da obrigação, a jurisprudência indica a existência de limitações causadas por enfermidade.
3. No caso, o alimentando está interditado e é depende para os atos da vida civil, isto é, a sua maioridade e a condição que se encontra não lhe garantem o sustento. Ademais, o alimentante não comprovou a modificação em sua capacidade financeira em que pese tenha comprovado passar por tratamentos médicos contra patologias físicas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.